Tribunal: TJPA
Processo: 0004937-76.2017.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004937-76.2017.8.14.0039

APELANTE: JOSEMAR DOS SANTOS DE SOUSA, ANTONIA DO NASCIMENTO SANTOS DE SOUSA

APELADO: JACKSON LOBO CORREA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DA CULPA DO CONDUTOR. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Antônia do Nascimento Santos de Sousa e Josemar dos Santos de Sousa contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada em desfavor de Jackson Lobo Corrêa, com fundamento nos artigos 186, 927 e 948 do Código Civil. Os autores imputam ao réu a responsabilidade por acidente de trânsito ocorrido em 01/12/2015, que resultou na morte de sua filha adolescente, Laura Nascimento de Sousa, atropelada enquanto trafegava de bicicleta. Pleiteiam a condenação do réu ao pagamento de pensão mensal e indenização por danos morais e materiais. A sentença recorrida entendeu pela ausência de provas suficientes da culpa do réu e, por conseguinte, rejeitou o pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se restou comprovada a culpa do réu no acidente que vitimou fatalmente a filha dos autores; (ii) definir se estão presentes os pressupostos legais para a responsabilização civil, com consequente condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil por acidente de trânsito exige a comprovação da conduta culposa do agente, do dano e do nexo causal entre ambos, conforme preveem os arts. 186 e 927 do Código Civil.

4.

O boletim de ocorrência e os depoimentos testemunhais indicam a ocorrência do acidente, mas não comprovam, de forma inequívoca, a dinâmica do fato nem a conduta culposa do réu, sendo inconclusivos quanto à velocidade do veículo e ao comportamento da vítima no momento do impacto.

5.

A ausência de laudo pericial conclusivo e de provas robustas que demonstrem imprudência, negligência ou imperícia do condutor impossibilita o reconhecimento da responsabilidade subjetiva exigida pelo ordenamento jurídico para a reparação civil nos moldes pretendidos.

6.

A dor da perda de um filho, ainda que inegável e presumida, não prescinde da demonstração da responsabilidade do réu, sob pena de transformar a responsabilidade civil em instrumento de compensação objetiva generalizada, o que não encontra amparo legal.

7.

A jurisprudência majoritária reafirma que, em se tratando de acidentes de trânsito, a responsabilização depende da comprovação da culpa do condutor, sendo insuficiente a simples ocorrência do sinistro para ensejar o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito é subjetiva e exige a comprovação da culpa do agente, do dano e do nexo causal entre ambos.

2.

A inexistência de provas conclusivas sobre a conduta culposa do condutor do veículo afasta o dever de indenizar, ainda que o evento tenha resultado em morte.

3.

A dor decorrente da perda de um filho, embora presumida, não autoriza a condenação do suposto causador sem a devida demonstração de responsabilidade civil.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186, 927 e 948.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-BA, Apelação Cível nº 0003305-48.2011.8.05.0274, Rel. Des.ª Heloisa Pinto de Freitas Vieira Graddi, j. 19.08.2020;

TJ-MG, Agravo de Instrumento nº 1000021-03.8442-6/001, Rel. Des. Amorim Siqueira, j. 14.07.2021;

TJ-SP, Apelação Cível nº 1005525-84.2022.8.26.0127, Rel. Des. Antonio Nascimento, j. 02.12.2022.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Antonia do Nascimento Santos de Sousa e Josemar dos Santos de Sousa
contra sentença proferida nos autos da
ação de indenização por danos morais e materiais
ajuizada em face de
Jackson Lobo Corrêa
, com fundamento nos artigos 186, 927 e 948 do Código Civil, em razão de acidente de trânsito ocorrido em 01/12/2015, que culminou no falecimento da filha dos autores, a Srta. Laura Nascimento de Sousa.

A decisão recorrida, lançada ao ID 23845429,
julgou improcedente o pedido inicial
, por entender não comprovada a responsabilidade civil do réu pelo acidente que resultou na morte da jovem. Em consequência, não foram fixadas verbas indenizatórias, nem reconhecida obrigação de pagamento de pensão mensal. Condenou-se os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a concessão de justiça gratuita.

Em suas razões recursais (ID 23845430), os apelantes alegam, em síntese:
(i) que o acidente ocorreu por conduta culposa do recorrido, que conduzia motocicleta em velocidade incompatível, atropelando a vítima que trafegava de bicicleta;

(ii) que houve erro no julgamento, ao desconsiderar elementos probatórios como o boletim de ocorrência, o laudo pericial, e os testemunhos colhidos, os quais apontariam para a responsabilidade do réu;

(iii) que, além da responsabilidade objetiva e subjetiva do recorrido, restaram evidenciados os danos morais e materiais sofridos com a morte da filha menor, a qual contribuía para o sustento da família;

(iv) que o montante indenizatório sugerido, incluindo pensão mensal equivalente a R$ 500,00 até os 75 anos da vítima, além de danos morais em 300 salários-mínimos, está amparado na jurisprudência pátria.
Ao final, requerem a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial e condenar o recorrido ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, acrescidos de juros e correção monetária, além da fixação de pensão mensal ou valor global a ser pago em parcela única.

Em contrarrazões (ID 23845433), o recorrido sustenta:

(i) inexistência de culpa pelo acidente, alegando que conduzia regularmente sua motocicleta e que a vítima adentrou repentinamente na via, impossibilitando qualquer manobra defensiva;

(ii) ausência de prova cabal quanto à renda auferida pela vítima e da alegada dependência econômica dos pais;

(iii) inexistência de elementos que justifiquem a reforma da sentença de improcedência, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso.

Não houve manifestação do Ministério Público na instância recursal.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I. Do recebimento

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos, e preparo dispensado.

II. Do conhecimento

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III.

Da análise do pedido da reforma

A controvérsia devolvida a este Colegiado consiste em averiguar se o recorrido, condutor de motocicleta, agiu com culpa no acidente de trânsito que culminou na morte de
Laura Nascimento de Sousa
, filha dos autores, e se, em decorrência desse fato, é possível reconhecer o dever de indenizar pelos prejuízos de ordem material e moral alegadamente suportados pelos pais da vítima.

1. Dos fatos

Consta dos autos que, em 01/12/2015, a filha dos autores, então com 17 anos de idade, trafegava de bicicleta pela avenida Tamandaré, no município de Paragominas/PA, quando foi atingida por motocicleta conduzida pelo recorrido. Conforme relatado, a jovem retornava para casa após ministrar aulas de reforço escolar, vindo a ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros e falecendo em decorrência do acidente.

A ação indenizatória foi ajuizada sob o fundamento de que o réu agiu com imprudência, conduzindo o veículo em alta velocidade, sem prestar socorro à vítima. Alegam os autores que a filha contribuía financeiramente com a família e, portanto, fazem jus ao recebimento de pensão mensal, bem como à compensação por danos morais.

2. Da responsabilidade civil

O dever de indenizar, como consabido, decorre da configuração de três pressupostos: a conduta culposa do agente, o dano e o nexo causal entre ambos. É o que estabelece o artigo 186 do Código Civil:

Art. 186.
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Igualmente, o artigo 927 do mesmo diploma impõe a obrigação de reparação ao causador do dano:

Art. 927.
Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

No caso concreto, o elemento central da controvérsia reside na
culpa atribuída ao condutor da motocicleta
, recorrido, e na comprovação do
nexo causal entre sua conduta e o evento danoso
.

Pois bem. O boletim de ocorrência acostado aos autos indica a ocorrência do sinistro e o envolvimento da motocicleta de placa OFL-0020, conduzida por Jackson Lobo Corrêa. Todavia, em sede de instrução, não foi coligido
laudo pericial conclusivo
a respeito da dinâmica do acidente, tampouco elementos probatórios que pudessem comprovar, de forma objetiva, a
velocidade do veículo
, o comportamento do condutor no momento do impacto, ou se a vítima invadiu a pista de rolamento de maneira súbita, interferindo na manobra do veículo.

As
provas orais
colhidas em audiência demonstram que o acidente foi abrupto e que, possivelmente, a vítima atravessava a via. No entanto,
não se extraem desses depoimentos indicativos seguros de que o recorrido tenha agido com imperícia, imprudência ou negligência
, tampouco que tenha desrespeitado normas de trânsito ou o limite de velocidade na via.

Nesse sentido, ainda que a perda de um filho represente dor inenarrável e presuma-se o sofrimento dos genitores, não se pode afastar a necessidade de comprovação de responsabilidade do réu — sob pena de se transformar a responsabilidade civil em instrumento de
indenização objetiva indiscriminada
, o que não encontra respaldo em nosso ordenamento jurídico, especialmente em se tratando de ação indenizatória
não regida por responsabilidade objetiva legal
.

Assim tem decidido os Tribunais pátrios:

DIREITO CIVIL. INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. PROVAS. AUSÊNCIA. LAUDO. INCONCLUSIVO. SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. I - A teor da regra inserta no parágrafo único do artigo 927 do Código Civil, é subjetiva a responsabilidade em acidente de trânsito. II - Em se tratando de responsabilidade subjetiva, é ônus da parte Autora comprovar a culpa do Réu no dano sofrido, uma vez que no boletim de ocorrência não há a causa do acidente, além de constar apenas a versão do motorista do ônibus. III

N
ã
o tendo a Demandante se desincumbido do seu encargo probat
ó
rio e inexistindo nos autos elementos que evidenciem a culpa da Acionada, impositiva
é
a manuten
çã
o da senten
ç
a. RECURSO N
Ã
O PROVIDO.

(TJ-BA - APL: 00033054820118050274, Relator.: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/08/2020)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - REPARAÇÃO CIVIL -TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - OBRIGAÇÃO DE ALIMENTOS - REQUISITOS NÃO COMPROVADOS - INDEFERIMENTO - RECURSO DESPROVIDO. Para a antecipação de tutela de urgência devem estar presentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em se tratando de acidente de trânsito pessoal a responsabilidade é subjetiva, ou seja, o dever de indenizar depende de prova da ação ou omissão, dolosa ou culposa do agente, além do nexo causal entre o comportamento danoso e a lesão. Inexistente nos autos comprovação de que os agravados foram responsáveis pelo sinistro que levou ao falecimento do marido da agravante, resta afastada a probabilidade do direito a ensejar a concessão da tutela de urgência consistente na obrigação de pagar alimentos. Recurso desprovido.

(TJ-MG - AI: 10000210384426001 MG, Relator.: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 14/07/2021, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/07/2021)

RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE VEÍCULOS. COLISÕES SUCESSIVAS. Em se tratando de acidente de trânsito com sucessivas colisões, a culpa há de ser atribuída a quem deu causa, verdadeiramente, ao evento, vale dizer, ao protagonista da primeira batida. Ausência de presunção da culpa ao autor. Nos termos da lei civil, a responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito é subjetiva (Cód. Civil, art. 186 e 927) . E, como tal, mostra-se indispensável a prova da culpa do agente. Cerceamento de defesa evidenciado. Sentença afastada. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10055258420228260127 SP 1005525-84.2022.8 .26.0127, Relator.: Antonio Nascimento, Data de Julgamento: 02/12/2022, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/12/2022)

Dessa forma,
inexistindo prova cabal da culpa do condutor
, e
não sendo possível aferir com precisão a dinâmica do acidente
, é forçoso reconhecer que não se encontram presentes os elementos necessários à responsabilização civil do recorrido.

3. Dos danos materiais e morais

Dada a conclusão anterior quanto à ausência de responsabilidade civil, perde objeto o exame dos pedidos indenizatórios formulados pelos autores.

Salienta-se que a
dor pela perda de um filho
, embora presumida e inquestionável do ponto de vista humano, não autoriza, por si só, a responsabilização do agente apontado como causador da lesão, sobretudo na ausência de provas que o vinculem diretamente à ocorrência do dano.

Por todo o exposto, entendo que a r. sentença deve ser
mantida integralmente
, uma vez que corretamente concluiu pela
improcedência do pedido inicial
, ante a ausência de prova robusta da culpa do réu.

IV. Conclusão

Ante o exposto, voto no sentido de
conhecer e negar provimento ao recurso
, mantendo-se a sentença de improcedência pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 28/04/2025